Tribunal: STF
Processo: Rcl 78605
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Gramado contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0020562- 05.2023.5.04.0352, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16, no RE nº 760.931 (Tema nº 246 da repercussão geral), bem como contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    O Município de Gramado narra que a autoridade reclamada reconheceu a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas pela prestadora de serviços a Eva Fátima Portes.



     No ponto, argumenta que a



    “decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O r. acórdão viola os parâmetros traçados na ADC 16 e o conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante 10, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do ente público. ” (e-doc. 1, p. 4-5).



    Defende, assim, que a autoridade reclamada afrontou os paradigmas invocados, uma vez que “não houve comprovação de comportamento negligente em relação ao terceirizado pelo Município, tampouco prova de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva da Administração apta a atrair presunção de responsabilidade da reclamante. (e-doc. 1, p. 5)



    Ao final, requer 



    “seja deferida a liminar, nos termos do art. 989, inciso II, do CPC, para que seja suspensa a tramitação da reclamatória trabalhista de nº 0020562- 05.2023.5.04.0352, em trâmite na 11ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a fim de atender a tutela de evidência e afastar perigo de dano irreparável ao erário.



    Diante do exposto, requer a presente reclamação constitucional seja julgada procedente, para cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo nº 0020562-05.2023.5.04.0352, no que se refere à responsabilidade subsidiária do Município reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa, determinando que outra seja proferida.”. (e-doc 1, p. 13-14). 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece prosperar, na medida em que a decisão reclamada contemplou, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos que revelaram a negligência do ente público na fiscalização acerca do inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada, conforme passo a expor. 



    Registre-se, inicialmente, que, na sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:       



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”   



    In casu, o Município de Gramado se insurge contra acórdão do TRT 4, que confirmou sentença na qual se compreendeu pela responsabilidade subsidiária do ora reclamante, mantendo a decisão regional. Vide trecho de interesse do referido acórdão:    



    “Da culpa in vigilando 



    No caso, o ente público acostou aos autos documentação referente à fiscalização do contrato de prestação de serviço firmado com a primeira reclamada, tais como: a) recibos de pagamento de diversos empregados; b) notificações do Município quanto a descumprimento contratual da contratada; c) comprovante de depósito dos valores devidos aos empregados da primeira reclamada por meio da ação de consignação em pagamento nº 0020525-78.2023.5.04.0351 (ID. 4423f37 - Pág. 18; fl. 359 pdf); d) ordens de pagamento e notas fiscais; e) lista de documentos que devem ser apresentados pela empresa para acompanhar as notas; f) GFIPs; g) listagem de trabalhadores e folha analítica mensal; h) certificado de regularidade do FGTS; i) certidões negativas de débitos (ou positivas com efeito de negativas); j) cartões-ponto de diversos trabalhadores; l) notas de empenho; m) comprovantes de transferências feitas pelo Município à reclamante (ID. 3d3bd23 - Pág. 5-11; fls. 2256-2262 pdf); dentre outros (fls. 419-2262 pdf). 



    Embora o Município tenha juntado farta documentação relativa ao contrato de prestação de serviços com a primeira reclamada, estes demonstram a falha na fiscalização por parte da municipalidade. A título de exemplo, citam-se os comprovantes de pagamentos dos salários, os quais demonstram que reiteradamente havia atraso nos pagamentos, o que era de conhecimento do Município. Os salários dos meses de outubro e novembro de 2022, por exemplo, foram pagos após o 5º dia útil do mês subsequente previsto no art. 459, §1º, da CLT (fls. 853 - em 11/11/2022 - e 1025 - em 09/12/2022 - do pdf). O mesmo ocorreu com os pagamentos dos meses de janeiro a abril de 2023 (fls. 1474, 1775, 1870 e 2151 pdf). 



    Outra situação a ser observada diz respeito aos cartões ponto juntados pela municipalidade. Grande parte dos espelhos, os quais são manuscritos, demonstram registros britânicos, sem qualquer variação de minutos (por exemplo: fls. 701-742 pdf). De acordo com o item III da Súmula 338 do TST, "Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova". 



    Mesmo estando o Município ciente das situações acima narradas, não há qualquer documento que demonstre que a municipalidade tenha notificado a empresa contratada ou que tenha aplicado alguma penalidade a esta. Além disso, a rescisão do contrato de prestação de serviços se deu em razão de irregularidades constatadas pela Vigilância Sanitária, constatadas em 08/03/2023, e não em razão de descumprimento dos deveres trabalhistas dos funcionários, os quais vinham ocorrendo desde, ao menos, outubro de 2022 (pelos atrasos salariais) (ID. 9ee6783 - Pág. 50; fl. 290 pdf). 



    A empresa contratada foi notificada para que apresentasse os documentos solicitados pela Vigilância Sanitária, o que não foi cumprido integralmente pela primeira reclamada. Consta, inclusive, do Ofício nº 467/2023 -SME, em manifestação da Secretaria de Educação sobre as irregularidades da reclamada, em 14/04/2023, "Salientamos ainda que a empresa, até o presente momento, não forneceu os EPI's básicos exigidos (touca, jaleco, sapato), para desempenho de suas atribuições" (ID. bf49e3d - Pág. 22; fl. 321 pdf). 



    O contrato de prestação de serviços 263/2022 foi assinado pelas partes em 29/07/2022 (ID. db30ed6; fl. 51 pdf) e em 14/04/2023 foi informado que a contratada não tinha sequer fornecido os EPI's básicos exigidos para a prestação dos serviços, quase 9 meses após o início das atividades nas escolas municipais. Tal situação demonstra evidente falha na fiscalização do contrato por parte do Município de Gramado. 



    Não se ignora o fato de que a municipalidade realizou o depósito de valores devidos dos funcionários da primeira reclamada na Ação de Consignação em Pagamento nº 0020525-78.2023.5.04.0351, porém isso não afasta a falha fiscalizatória ao longo da execução do contrato. 



    Ademais, já decidiu esta 11ª Turma, em processos envolvendo os mesmos reclamados, pelo reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Município de Gramado. Nesse sentido:



    (...)



    Portanto, resta demonstrada no caso a culpa in vigilando do Município, devendo este responder de forma subsidiária pelos créditos trabalhistas reconhecidos nesta ação. 



    Nega-se provimento.” (e-doc. 5, p. 8-9) (grifei).  



    Conforme assentado no acórdão em recurso ordinário, a partir do conjunto probatório constantes nos autos, a autoridade reclamada entendeu que restou incontroverso a culpa in vigilando do Município de Gamado a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas à Eva Fátima Portes por não ter havido efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviço firmado com a empresa prestadora de serviços em razão dos i) reiterados atrasos dos pagamentos dos salário; ii) registros britânicos nos cartões de ponto; e iii) não fornecimento de equipamentos de EPI.



    Logo, as conclusões adotadas nos atos reclamados estão lastreadas no caderno probatório dos autos, indicando a culpa efetiva do ente público, o qual não se desincumbiu do seu ônus em fiscalizar o adimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora dos serviços.  



    Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:     



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.    



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente